Tribunal: TJMT
Processo: 0017975-41.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017975-41.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 495.398.331-91 (APELADO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO. SENTENÇA RETIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –– MANUTENÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM DEVIDO - INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF – APELO DESPROVIDO.

1.

Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução n° 121 de 05.10.2010, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na
internet
, preconizando no artigo 8°, §1°, inciso II, que a certidão judicial criminal será negativa quando a pena já tiver sido extinta.

2.

O nexo causal encontra-se evidenciado na desídia do apelante em cumprir sua obrigação, especificamente em adotar os meios eficazes para manter os dados registrais atualizados, evitando assim prejuízo advindo da situação debatida.

3.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

4.

O valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

5.

Apelo desprovido. Índices de correção conforme Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT
, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais n°
0017975-41.2014.8.11.0041
, ajuizada por
NILTON BENEDITO DE OLIVEIRA,
julgou procedente o pedido inicial, para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data do evento danoso, e correção pelo IPCA-E desde a prolação da sentença até o efetivo pagamento (ID Num.5032682).

Em suas razões recursais, o apelante alega ausência do nexo de causalidade e consequente dever de indenizar. Alternativamente, almeja redução do valor arbitrado a título de indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (ID Num.5032683/5032684).

Contrarrazões ao ID Num.5032686, protestando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público Estadual devolveu os autos sem apreciação do mérito (ID Num. 5295098)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi proposta buscando reparação por constrangimento derivado de falha estatal, que mesmo após extinção da punibilidade, com processo arquivado, manteve certidão criminal positiva, prejudicando a vida social do apelado.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Após análise dos autos, verifica-se que o requerente/apelado respondeu ação criminal pela prática do crime disposto no artigo 129, §9°, do Código Penal, e artigo 7°, I, da Lei n° 11.340/2006, mas obteve a extinção da punibilidade, com posterior arquivamento do processo (ID Num.5032671).

Como bem salientado na sentença, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução n° 121 de 05.10.2010, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na
internet
, preconizando no artigo 8°, §1°, inciso II, que a certidão judicial criminal será negativa quando a pena já tiver sido extinta.

Logo, é certo que o Estado deveria ter providenciado a exclusão do apontamento, e que a anotação criminal é indevida.

Obviamente que a certidão positiva indevida é capaz de trazer repercussões negativas em todas as esferas sociais da vida de qualquer cidadão, como por exemplo conseguir um emprego.

O nexo causal encontra-se evidenciado na desídia do apelante em cumprir sua obrigação, especificamente em adotar os meios eficazes para manter os dados registrais atualizados, evitando assim prejuízo advindo da situação debatida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE CARGAS - CADASTRO DE MOTORISTAS -
INDICIAMENTO - PRÁTICA DE ILÍCITO PENAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PREJUÍZO - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO -
QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DESCABIMENTO - RECURSO NEGA PROVIMENTO”
(TJPR - 9a C.Cível - AC - 1352546-1 - Paranaguá - Rel.: Sérgio Luiz Patitucci - Unânime - - J. 28.07.2016) (TJ-PR - APL: 13525461 PR 1352546-1 (Acórdão), Relator: Sérgio Luiz Patitucci, Data de Julgamento: 28/07/2016, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1995 23/03/2017) Destaquei.

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RESPONSABILIDADE DO ESTADO - CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA - ABSOLVIÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE REPARAR - QUANTUM DEVIDO - MANUTENÇÃO. É devida indenização por danos morais decorrente da manutenção do nome de acusado em cadastros de antecedentes criminais, após sua absolvição por sentença transitada em julgado
. A desídia em solucionar a questão e o descumprimento da determinação judicial de regularização do cadastro justificam o patamar em que fixada a reparação, devendo servir de exemplo para evitar que novas atitudes, igualmente inaceitáveis, se repitam. Recursos não providos”.
(TJ-MG - AC: 10261110093174001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 13/02/2014, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014) Destaquei.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

Quanto a correção monetária, os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e de ofício, retifico em parte a sentença, para estabelecer, que os índices de correção obedeçam o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020